Tribunal: TRF3
Processo: 5001274-64.2021.4.03.6140
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
51/689)

5001274-64.2021.4.03.6140

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001274-64.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILSON ALVES MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS (impetrado) em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a especialidade do período laborado em empresa metalúrgica, averbar tempo militar e conceder o benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) a admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de isenção de custas e remessa oficial; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova pré-constituída em mandado de segurança quando não há menção expressa às metodologias da NHO-01 (FUNDACENTRO) e ao Nível de Exposição Normalizado (NEN); (iv) a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI eficaz; e (v) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de efeito suspensivo indeferido, pois a sentença concessiva de mandado de segurança pode ser executada provisoriamente e não há risco de dano irreparável que justifique a suspensão de verba de natureza alimentar fundada em prova documental robusta.

4. Carece de interesse recursal a autarquia quanto aos pedidos de isenção de custas e de submissão da sentença ao reexame necessário, uma vez que o juízo de origem já observou a isenção legal e submeteu a decisão ao duplo grau de jurisdição.

5. A especialidade do tempo de serviço por exposição a ruído deve ser reconhecida quando o PPP indica níveis superiores aos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir do Decreto no 4.882/2003). Em sede de mandado de segurança, o PPP regularmente preenchido pela empresa goza de presunção de veracidade e legitimidade. A ausência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou à NHO-01 no formulário não invalida a prova técnica, mormente quando os níveis de pressão sonora são inequivocamente elevados.

6. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz no PPP, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555.

7. Comprovada a condição de pessoa com deficiência de grau leve e o cumprimento do tempo de contribuição exigido pelo artigo 3o, inciso IV, da Lei Complementar no 142/2013 (33 anos para homens), é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência.

8. Correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. Na exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial (Tema 555 STF). 2. Em sede de mandado de segurança, o PPP preenchido pela empresa é documento hábil à comprovação da atividade especial, não sendo exigível a menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) para validar a prova quando os níveis de ruído são inequivocamente superiores aos limites de tolerância."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Lei no 12.016/2009; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001274-64.2021.4.03.6140

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO - SP195284-A

APELADO: NILSON ALVES MARTINS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MAUÁ/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença (ID. 269825640) proferida pelo juízo da 1a Vara Federal de Mauá/SP, nos autos de mandado de segurança impetrado por NILSON ALVES MARTINS, que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a especialidade do período laborado na empresa Tupy S.A. (01/01/2004 a 15/04/2019), inclusive dos períodos em que o autor recebeu benefícios por incapacidade, determinar a averbação do tempo de serviço militar e conceder a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência desde a data do requerimento administrativo (DER), nos termos da Lei Complementar no 142/2013. A decisão foi submetida ao reexame necessário.

Em suas razões de apelação (ID. 269825642), o INSS requer, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, insurge-se quanto ao reconhecimento da atividade especial. Argumenta, em síntese, que o PPP apresentado não comprova a observância das metodologias da NHO-01 da FUNDACENTRO e do Nível de Exposição Normalizado (NEN), requisitos que entende indispensáveis após a vigência do Decreto no 4.882/2003. Alega, ainda, a eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para neutralizar a nocividade dos agentes. Requer, por fim, a isenção de custas.

Com contrarrazões da parte impetrante (ID. 269825649), pugnando pela manutenção da sentença, os autos subiram a esta Corte.

O Ministério Público Federal ofertou parecer (ID. 269925441) opinando pelo prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

I.EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, analiso o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela autarquia previdenciária.

Nos termos do artigo 14, § 3o, da Lei no 12.016/2009, a sentença que concede o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente. Assim, a atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese de concessão de benefício previdenciário de caráter alimentar, mormente quando a decisão se funda em análise exaustiva da prova documental pré-constituída. A mera alegação de irreversibilidade financeira dos valores pagos não é suficiente para afastar a imediata produção de efeitos da sentença concessiva da segurança.

Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

II. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O INSS pleiteia em seu apelo a isenção de custas processuais e a submissão da sentença ao reexame necessário.

Ocorre que a sentença recorrida já observou a isenção de custas conferida à Fazenda Pública e expressamente submeteu o decisum à remessa necessária. Desse modo, a autarquia carece de interesse recursal nestes pontos, uma vez que não houve sucumbência ou omissão do juízo a quo quanto a tais pleitos.

Portanto, não conheço da apelação no que tange aos pedidos de isenção de custas e de submissão ao reexame necessário, por falta de interesse recursal.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação na parte remanescente.

III. MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da atividade especial exercida na empresa Tupy S.A. (01/01/2004 a 15/04/2019), à validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) frente às exigências metodológicas (NEN/NHO-01) e ao consequente preenchimento dos requisitos para a Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013).

Da Atividade Especial e do Agente Nocivo Ruído

O reconhecimento da especialidade do trabalho por exposição ao ruído deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum). Após o Decreto no 4.882/2003, o limite de tolerância foi fixado em 85 dB(A).

No caso concreto, o PPP acostado aos autos (ID. 269825607 – págs. 18/25 e ID. 269825608 – págs. 09/11) comprova que o impetrante laborou na empresa Tupy S.A. no período de 01/01/2004 a 15/04/2019, exposto a ruído em níveis superiores a 85 dB(A) (variando conforme o setor, mas sempre acima do limite legal).

A autarquia recorrente questiona a validade do documento, alegando a ausência de indicação expressa das metodologias da NHO-01 da FUNDACENTRO e do Nível de Exposição Normalizado (NEN).

Tal argumento não merece acolhida. Em sede de mandado de segurança, a prova deve ser pré-constituída. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido e assinado pela empresa empregadora, com indicação do responsável técnico, goza de presunção de veracidade e legitimidade. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, constando do PPP a medição de ruído por técnica de dosimetria ou similar (no caso o documento indica o uso das técnicas previstas na NR-15 e NHO-01), e estando os níveis inequivocamente acima dos limites de tolerância, não se exige do segurado a apresentação exaustiva de laudos técnicos complementares (LTCAT) apenas para debater minúcias metodológicas (como o cálculo exato do NEN), salvo se houver indício concreto de fraude ou erro grosseiro, o que não foi demonstrado pelo INSS.

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 da Repercussão Geral (ARE 664.335), firmou a tese de que, na hipótese de exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial, tendo em vista que o equipamento não elimina os danos decorrentes das vibrações transmitidas ao organismo.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do período laborado na Tupy S.A.

Da Aposentadoria à Pessoa com Deficiência (LC 142/2013)

A Lei Complementar no 142/2013 garante a concessão de aposentadoria à pessoa com deficiência segurada do RGPS que preencha os requisitos de tempo de contribuição, variáveis conforme o grau de deficiência constatado.

No caso dos autos, é incontroverso que o impetrante foi considerado pessoa com deficiência de grau LEVE, a partir de 22/06/2014, conforme se depreende da análise realizada pelo próprio INSS (ID. 269825608 – pág. 76).

Para a deficiência de grau leve, o art. 3o, inciso IV, da LC 142/2013 exige, para o segurado homem, 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição.

Somando-se os períodos de atividade comum incontroversos (ID. 269825608 – págs. 72/74), o tempo de serviço militar (cuja averbação foi determinada na sentença e não foi objeto de impugnação específica no mérito do apelo) e o período de atividade especial ora confirmado (Tupy S.A.), verifica-se que o impetrante atingiu tempo superior a 33 anos de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 24/07/2019, conforme informado pela sentença.

Dessa forma, o impetrante faz jus à concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência.

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REMESSA NECESSÁRIA. INTERESSE. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NHO-01. NÍVEL DE EXPOSIÇÃO NORMALIZADO (NEN). PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). EFICÁCIA DO EPI. TEMA 555 DO STF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS (impetrado) em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a especialidade do período laborado em empresa metalúrgica, averbar tempo militar e conceder o benefício de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a atribuição de efeito suspensivo à apelação; (ii) a admissibilidade do recurso quanto aos pedidos de isenção de custas e remessa oficial; (iii) a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova pré-constituída em mandado de segurança quando não há menção expressa às metodologias da NHO-01 (FUNDACENTRO) e ao Nível de Exposição Normalizado (NEN); (iv) a descaracterização da especialidade pelo uso de EPI eficaz; e (v) o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pedido de efeito suspensivo indeferido, pois a sentença concessiva de mandado de segurança pode ser executada provisoriamente e não há risco de dano irreparável que justifique a suspensão de verba de natureza alimentar fundada em prova documental robusta.

4. Carece de interesse recursal a autarquia quanto aos pedidos de isenção de custas e de submissão da sentença ao reexame necessário, uma vez que o juízo de origem já observou a isenção legal e submeteu a decisão ao duplo grau de jurisdição.

5. A especialidade do tempo de serviço por exposição a ruído deve ser reconhecida quando o PPP indica níveis superiores aos limites de tolerância vigentes (85 dB(A) a partir do Decreto no 4.882/2003). Em sede de mandado de segurança, o PPP regularmente preenchido pela empresa goza de presunção de veracidade e legitimidade. A ausência de menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) ou à NHO-01 no formulário não invalida a prova técnica, mormente quando os níveis de pressão sonora são inequivocamente elevados.

6. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que declarado eficaz no PPP, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado sob exposição ao agente nocivo ruído, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555.

7. Comprovada a condição de pessoa com deficiência de grau leve e o cumprimento do tempo de contribuição exigido pelo artigo 3o, inciso IV, da Lei Complementar no 142/2013 (33 anos para homens), é devida a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição à Pessoa com Deficiência.

8. Correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária desprovida. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: "1. Na exposição ao agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial (Tema 555 STF). 2. Em sede de mandado de segurança, o PPP preenchido pela empresa é documento hábil à comprovação da atividade especial, não sendo exigível a menção expressa ao Nível de Exposição Normalizado (NEN) para validar a prova quando os níveis de ruído são inequivocamente superiores aos limites de tolerância."

Legislação relevante citada: Lei Complementar no 142/2013; Lei no 12.016/2009; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa necessária, conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão